Tribunal: TJDFT
Processo: 0724337-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS VIA SISTEMA SISBAJUD. DECURSO DE TEMPO EXTENSO APÓS ÚLTIMA CONSULTA. QUATRO ANOS. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA.

1. O presente feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença, sendo imperativa a renovação da pesquisa de bens passíveis de penhora via SISBAJUD, diante do extenso decurso de tempo da última consulta realizada, 31/01/2017 (ID 34024402, do processo referência no 0011873-25.2014.8.07.0005).

2. Também é este o entendimento adotado pelo colendo STJ, em que foram partes: Otávio Gouvêa de Bulhões Filho versus Comissão de Valores Mobiliários, REsp no 1.703.513 – RJ, 2017/0228110-1, relator ministro HERMAN BENJAMIN – julgado em 07/12/2017.

3. Ressalta-se, ainda, que a execução deve-se desenvolver a favor do credor, conforme preconiza o art. 797, CPC.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.